Tribunal: TJES
Processo: 5004311-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA IMPUGNANTE. ALEGÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA PREVISTOS NO CDC. MODALIDADE CONTRATUAL DISTINTA DA REAL INTENÇÃO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INEXISTENTES. AFASTADA A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Do recurso de BANCO BMG/SA
: 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), amoldando-se o caso à previsão legal em questão, dado que, no âmbito da justiça gratuita, cabível recurso de agravo de instrumento somente em “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (arts. 101 e 1.015, inc. V).

2. Verifica-se que o apelante, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício. A beneficiária, por outro lado, apresentou o extrato do benefício previdenciário no id. 26929824, o que comprova a sua situação de fragilidade econômica. Ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada sem o comprometimento de seu sustento, o pedido deve ser rejeitado.

3. Quanto à prescrição da pretensão autoral, a natureza da relação jurídica reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a incidência do seu artigo 27, o qual prevê que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Prescrição não reconhecida.

4. No tocante à alegada decadência, o argumento não merece prosperar, pois, o caso vertente refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao Código Civil. Ainda que se considerasse o prazo quadrienal exposto pelo apelante, nota-se que o ajuizamento do feito ocorreu antes do termo final para reconhecimento da decadência, sendo imperioso afastar esse argumento.

5. A ausência de uso do cartão disponibilizado confirma que a autora/apelada, nem sequer tinha conhecimento da existência das nuances da contratação e acreditava ter contratado empréstimo consignado em decorrência da informação de reserva da margem consignável constante no “Histórico de empréstimo consignado” disponibilizado pela autarquia previdenciária.

6. Este Sodalício vem firmando sua jurisprudência no sentido de que, na hipótese em que o consumidor almeja adquirir empréstimo consignado, a celebração de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” é conduta abusiva por parte da instituição financeira que viola os deveres de informação e de segurança previstos na legislação consumerista, por se beneficiar da vulnerabilidade socioeconômica do contratante

7. Esta Corte vem entendendo, ainda, pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado pela ausência de transparência da fornecedora de serviços, que culminou com a celebração de contrato distinto da real intenção da consumidora.

8. É cediço que eventual retirada indevida de valores do benefício previdenciário por ocasião do contrato por parte da instituição financeira constitui fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), bastando a autora ter juntado aos autos o histórico de créditos presente no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Seguro Social, não bastando uma alegação genérica sobre a questão. Restituição de indébito indevida.

9. No tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pelo apelante, é certo que somente restará evidente caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado. Os Tribunais brasileiros, inclusive as Cortes Superiores, vêm se debruçando sobre a litigância predatória, tema de extrema preocupação perante o Judiciário Brasileiro que, inclusive, será objeto de análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.198). Com a devida vênia, eventual repetição de demandas não pode ser, por si só, identificada como causa ensejadora de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo.

Do recurso de GENOVEVA MARIA PANDINI
: 10. A apelante não questiona a relação jurídica e apenas se insurge contra a modalidade contratual realizada, inexistindo nos autos descontos previdenciários que possam trazer abalos emocionais e/ou constrangimentos suficientes a justificar a pretensão indenizatória. Portanto, inexistindo grandes repercussões no nome e na imagem da apelada que justifiquem o arbitramento do montante, em se tratando de mero descumprimento contratual, não há falar em indenização por danos morais.

11. Sentença reformada em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO BMG S/A e negar provimento ao recurso de GENOVEVA MARIA PANDINI, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de setembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004311-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENOVEVA MARIA PANDINI e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA IMPUGNANTE. ALEGÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA PREVISTOS NO CDC. MODALIDADE CONTRATUAL DISTINTA DA REAL INTENÇÃO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INEXISTENTES. AFASTADA A RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Do recurso de BANCO BMG/SA
: 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), amoldando-se o caso à previsão legal em questão, dado que, no âmbito da justiça gratuita, cabível recurso de agravo de instrumento somente em “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (arts. 101 e 1.015, inc. V).

2. Verifica-se que o apelante, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício. A beneficiária, por outro lado, apresentou o extrato do benefício previdenciário no id. 26929824, o que comprova a sua situação de fragilidade econômica. Ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada sem o comprometimento de seu sustento, o pedido deve ser rejeitado.

3. Quanto à prescrição da pretensão autoral, a natureza da relação jurídica reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a incidência do seu artigo 27, o qual prevê que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Prescrição não reconhecida.

4. No tocante à alegada decadência, o argumento não merece prosperar, pois, o caso vertente refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao Código Civil. Ainda que se considerasse o prazo quadrienal exposto pelo apelante, nota-se que o ajuizamento do feito ocorreu antes do termo final para reconhecimento da decadência, sendo imperioso afastar esse argumento.

5. A ausência de uso do cartão disponibilizado confirma que a autora/apelada, nem sequer tinha conhecimento da existência das nuances da contratação e acreditava ter contratado empréstimo consignado em decorrência da informação de reserva da margem consignável constante no “Histórico de empréstimo consignado” disponibilizado pela autarquia previdenciária.

6. Este Sodalício vem firmando sua jurisprudência no sentido de que, na hipótese em que o consumidor almeja adquirir empréstimo consignado, a celebração de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” é conduta abusiva por parte da instituição financeira que viola os deveres de informação e de segurança previstos na legislação consumerista, por se beneficiar da vulnerabilidade socioeconômica do contratante

7. Esta Corte vem entendendo, ainda, pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado pela ausência de transparência da fornecedora de serviços, que culminou com a celebração de contrato distinto da real intenção da consumidora.

8. É cediço que eventual retirada indevida de valores do benefício previdenciário por ocasião do contrato por parte da instituição financeira constitui fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), bastando a autora ter juntado aos autos o histórico de créditos presente no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Seguro Social, não bastando uma alegação genérica sobre a questão. Restituição de indébito indevida.

9. No tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pelo apelante, é certo que somente restará evidente caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado. Os Tribunais brasileiros, inclusive as Cortes Superiores, vêm se debruçando sobre a litigância predatória, tema de extrema preocupação perante o Judiciário Brasileiro que, inclusive, será objeto de análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.198). Com a devida vênia, eventual repetição de demandas não pode ser, por si só, identificada como causa ensejadora de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo.

Do recurso de GENOVEVA MARIA PANDINI
: 10. A apelante não questiona a relação jurídica e apenas se insurge contra a modalidade contratual realizada, inexistindo nos autos descontos previdenciários que possam trazer abalos emocionais e/ou constrangimentos suficientes a justificar a pretensão indenizatória. Portanto, inexistindo grandes repercussões no nome e na imagem da apelada que justifiquem o arbitramento do montante, em se tratando de mero descumprimento contratual, não há falar em indenização por danos morais.

11. Sentença reformada em parte.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO BMG S/A e negar provimento ao recurso de GENOVEVA MARIA PANDINI, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO BMG S/A e negar provimento ao recurso de GENOVEVA MARIA PANDINI, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004311-05.2023.8.08.0014

APELANTE/APELADA:
GENOVEVA MARIA PANDINI

APELADO/APELANTE:
BANCO BMG S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GENOVEVA MARIA PANDINI
e por
BANCO BMG S/A
contra a sentença do id. 9431774, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Materiais – Repetição de Indébito e Danos Morais com pedido subsidiário de Equiparação do Contrato de Cartão de Crédito ao de Empréstimo” ajuizada por
GENOVEVA MARIA PANDINI
em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Esclareço, de plano, que será realizado o exame conjunto dos recursos, dada a coincidência de matérias. Nesse ponto, diante questões que precedem a análise meritória, passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE RECURSO DE APELAÇÃO: DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Do compulsar dos autos, verifico que a Impugnação à Justiça Gratuita apresentada por BANCO BMG S/A, ora réu na origem, foi examinada em Decisão de Saneamento e Organização do Processo (id. 9431770), com a devolução sobre a matéria no presente apelo pela instituição financeira.

O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), amoldando-se o caso à previsão legal em questão, dado que, no âmbito da justiça gratuita, cabível recurso de agravo de instrumento somente em “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” (arts. 101 e 1.015, inc. V).

Desse modo, considerando que se trata de rejeição à Impugnação à Justiça Gratuita, passo ao seu exame e, sem delongas, entendo que deve ser mantido o benefício à autora.

De acordo com o art. 99, §3º do Código de Processo Civil e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o apelante, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

A beneficiária, por outro lado, apresentou o extrato do benefício previdenciário no id. 26929824, o que comprova a sua situação de fragilidade econômica.

Ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada sem o comprometimento de seu sustento, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso,
rejeito
o argumento sobre a impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

O apelante BANCO BMG S/A sustenta em apelação e em contrarrazões à apelação da autora a prescrição da pretensão autoral, arrimando-se no prazo trienal previsto no artigo 203, § 3º, V do Código Civil.

Ademais, sustenta que ocorreu a decadência do direito autoral, pois é de quatro anos o prazo para reclamar sobre eventual pedido de anulação de contrato por erro substancial do negócio jurídico.

Sem razão em seus argumentos.

Quanto à prescrição da pretensão autoral, a natureza da relação jurídica reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a incidência do seu artigo 27, o qual prevê que “prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Convém esclarecer que, com o devido respeito à sentença de origem,
não incide
sobre a hipótese em exame o entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário

(REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7), pois é incontroversa a ausência de descontos.

Com efeito, necessário considerar a data em que o contrato foi celebrado, qual seja, 10.12.2019, e, em atenção ao prazo quinquenal previsto no diploma consumerista, o termo final seria 10.12.2024. Deve ser afastada, portanto, a tese de prescrição, porquanto o ingresso com a demanda ocorreu em 23.06.2023.

No tocante à alegada decadência, entendo, de igual forma, que o argumento não merece prosperar, pois, consoante já exposto acima, o caso vertente refere-se à reparação do dano por fato ou defeito do serviço prestado pela parte ré, cuja responsabilidade se submete ao disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não ao Código Civil.

Ainda que se considerasse o prazo quadrienal exposto pelo apelante, nota-se que o ajuizamento do feito ocorreu antes do termo final para reconhecimento da decadência, sendo imperioso afastar esse argumento.

Diante do exposto, afasto as prejudiciais em questão.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassados os pontos anteriores, passa-se ao exame meritório.

Em recurso de apelação do id. 9431943,
BANCO BMG S/A
defende que a contratação é incontroversa nos autos, de modo que a suposta dúvida sobre a modalidade de empréstimo firmada é responsabilidade exclusiva da apelada, ora autora.

Sustenta que não houve descontos no benefício previdenciário por ausência de utilização do cartão de crédito, de modo que o valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) constitui-se em “Reserva de Margem Consignável” (RMC), ou seja, estava apenas reservado para eventuais operações de crédito firmadas pela apelada no âmbito do contrato.

Esclarece que não possui meios para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado por serem modalidades distintas, com juros próprios e impossibilidade de recálculo do contrato, notadamente porque nem sequer houve descontos no benefício previdenciário.

Salienta ser incabível a repetição de indébito, pois inexistiram descontos no benefício da apelada.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Pleiteia, ainda, a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e ter intentado demanda temerária com o objetivo ilegal de obter indenização indevida.

Contrarrazões recursais no id. 9431949, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

É incontroverso nos autos que GENOVEVA MARIA PANDINI, ora autora, dirigiu-se à instituição financeira a fim de celebrar um contrato.

Segundo consta na exordial, houve falha no dever de informação, pois a autora almejava celebrar Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento, contudo, foi pactuado um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Nesse ponto, diferentemente do que disposto pela autora, ora apelada, o extrato do id. 9431746 denota que houve apenas uma
reserva
do valor mínimo a ser descontado referente a eventual desconto na sua aposentadoria na hipótese de utilização do cartão, entretanto, aparentemente, forçoso concluir que não houve dedução de qualquer quantia, não sendo possível afirmar com exatidão em virtude da ausência do extrato completo do Extrato de Pagamento pelo INSS.

Apesar de a instituição financeira alegar que o contrato foi celebrado de forma consciente pela contratante, dos documentos dos autos acostados e dos argumentos apresentados pelo próprio apelante, ora réu, verifica-se que a autora nunca utilizou o cartão de crédito enviado (id. 9431760), tampouco houve descontos no benefício previdenciário.

Assim sendo, a ausência de uso do cartão disponibilizado confirma que a autora/apelada, nem sequer tinha conhecimento da existência das nuances da contratação e acreditava ter contratado empréstimo consignado em decorrência da informação de reserva da margem consignável constante no “Histórico de empréstimo consignado” disponibilizado pela autarquia previdenciária.

A aparente licitude do negócio jurídico mediante a assinatura do contrato pela autora deve ser desconstituída, diante da ausência de provas do apelante, ora réu, de que cumpriu com o seu dever de informação, em especial no caso dos autos, em que há sabida discrepância entre as modalidades contratuais.

De acordo com informações contidas no sítio eletrônico do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-emprestimo-consignado-tem-taxa-de-juros-mais-baixa), o empréstimo consignado, em regra, possui taxas de juros mais baixas que as demais modalidades de empréstimo, não soando crível que o consumidor opte por uma modalidade em seu desfavor, comparativamente em relação ao cartão de crédito, que possui juros superiores e o pagamento de seu valor mínimo aumenta exponencialmente, tornando-se de difícil pagamento do saldo devedor.

Entendimento nesse sentido, inclusive, almeja a prevenção da situação de superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, previsto no artigo 4º do Código Consumerista como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo.

Sobre essa questão, este Sodalício vem firmando sua jurisprudência no sentido de que, na hipótese em que o consumidor almeja adquirir empréstimo consignado, a celebração de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” é conduta abusiva por parte da instituição financeira que viola os deveres de informação e de segurança previstos na legislação consumerista, por se beneficiar da vulnerabilidade socioeconômica do contratante, a saber:

[...] 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (TJES, AC 5004510-61.2022.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/11/2023)

[...] 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
(TJES, Apelação Cível, 048170241136, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

[...] 2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC. 3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão do consumidor.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5008253-83.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 05/08/2022)

Esta Corte vem entendendo, ainda, pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado pela ausência de transparência da fornecedora de serviços, que culminou com a celebração de contrato distinto da real intenção da consumidora:

[...] 4.
No que concerne à conversão da contratação em empréstimo consignado, entendo que é a solução mais acertada para o caso. Isso porque ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, não havendo que se falar, nesse caso, de compensação.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5000202-41.2022.8.08.0059; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 13/08/2024)

[...] 3 -
A existência de falha na prestação do serviço, inobservância do direito à informação e falta de envio do cartão à Consumidora justificam o acolhimento do pedido, com a subsistência de negócio jurídico de natureza diversa, considerando a presença dos elementos do empréstimo consignado.
4 - Recurso desprovido. Honorários Recursais. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0001630-55.2020.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 06/06/2022)

No que tange à restituição de indébito determinada em sentença, a ausência de utilização do cartão de crédito leva a concluir que inexistiu descontos no benefício previdenciário da autora.

Além disso, consoante já consignado em outra oportunidade no presente voto, o extrato acostado ao id. 9431747 não comprovou a alegada dedução de valor por parte do Banco BMG S/A, tampouco foram acostados documentos junto à petição inicial que confirmem a existência de descontos, de modo que não há nada a ser restituído.

É cediço que eventual retirada indevida de valores do benefício previdenciário por ocasião do contrato por parte da instituição financeira constitui fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, I), bastando a autora ter juntado aos autos o histórico de créditos presente no sítio eletrônico do Instituto Nacional de Seguro Social, não bastando uma alegação genérica sobre a questão.

Diante disso, deve ser reformado o capítulo da sentença acerca da pretendida restituição.

Por fim, no tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pelo apelante, é certo que somente restará evidente caso exista demonstração patente de que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado.

Os Tribunais brasileiros, inclusive as Cortes Superiores, vêm se debruçando sobre a litigância predatória, tema de extrema preocupação perante o Judiciário Brasileiro que, inclusive, será objeto de análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.198).

Com a devida vênia, eventual repetição de demandas não pode ser, por si só, identificada como causa ensejadora de litigância de má-fé, se não estiver devidamente evidenciado o comportamento desleal da parte direcionado a trazer máculas ao processo.

Nesse particular, o grande ajuizamento de demandas é característico de contratos de consumo tipicamente de adesão, em que há fornecimento de serviços em massa e, da mesma forma que existem numerosos contratos sendo firmados diuturnamente, surgem problemáticas relativas a essas modalidades como consequência natural.

O caso dos autos, pois, configura-se como o exercício do direito de acesso à justiça, amplamente aceito pela processualística.

Em relação à indenização por danos morais pleiteado pela apelante
GENOVEVA MARIA PANDINI
, entendo, em igual sentido, que o entendimento do juízo
a quo
deve ser mantido.

Isso porque a apelante não questiona a relação jurídica e apenas se insurge contra a modalidade contratual realizada, inexistindo nos autos descontos previdenciários que possam trazer abalos emocionais e/ou constrangimentos suficientes a justificar a pretensão indenizatória.

Portanto, inexistindo grandes repercussões no nome e na imagem da apelada que justifiquem o arbitramento do montante, em se tratando de mero descumprimento contratual, não há falar em indenização por danos morais.

Desse modo, necessário manter o entendimento da sentença em exame.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
BANCO BMG S/A
, a fim de reformar a sentença apenas para excluir o capítulo da sentença atinente à determinação de restituição de indébito.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso por
GENOVEVA MARIA PANDINI
.

Em atenção ao resultado do recurso, necessário readequar os ônus sucumbenciais, com pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, dada a sucumbência recíproca, ambas as partes responderão pelo pagamento das custas e do honorário advocatícios, à razão de 70% (setenta por cento) em benefício da autora e 30% (trinta por cento) em benefício do réu.

Atente-se ao fato de que a autora está amparada pelos benefícios da justiça gratuita, na forma do deferimento do id. 9431749, amoldando-se à hipótese o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16 a 20.09.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões